Tribunal: TJES
Processo: 5013319-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013319-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELY ESPINDULA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5013319-10.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ELY ESPINDULA

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID, CELIA MARIA MORENO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NEGADO À COMPANHEIRA. EXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO PRÉVIO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DE CÔNJUGE. DÚVIDA QUANTO À SITUAÇÃO CONJUGAL DO
DE CUJUS
. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO APRECIADO. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL AO DESLINDE DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIAME FAMILIAR NÃO RECONHECIDO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). A parte autora aduz a nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa, vez que requereu a produção de prova testemunhal e esta foi negada pelo juízo sentenciante. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados são suficientes para análise do mérito. Em verdade, é desnecessária a realização de audiência a fim de comprovar a união estável entre a parte autora e o
de cujus
, na medida em que o reconhecimento do liame familiar compete à vara de família. Para o recebimento do benefício previdenciário, nos moldes postulados pela parte autora, deveria ela anexar à exordial a sentença declaratória do vínculo de união estável ou, se ainda em andamento, pugnar pela suspensão por prejudicialidade externa, o que não ocorreu. Dessa forma, não se vislumbra cerceamento de defesa ou necessidade de colheita de prova testemunhal.

(3). Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(4). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Acompanho o voto condutor.

Em reforço aos argumentos já expendidos, penso que
, até por força do litisconsórcio formado, sequer se poderia cogitar de aprofundar a instrução nesta sede.

Em nosso entendimento, não é possível o litisconsórcio passivo, sob a égide da Lei nº 12.153/2009, entre ente público e privado. Isso porque este último não se inclui no rol dos legitimados passivos estipulado pelo art. 5º, II, da aludida lei. Trata-se de falta de legitimatio ad processum, que impossibilita ao referido ente (pessoa natural) figurar no processo como parte, logo, impossível a cumulação subjetiva.

Consequentemente, excluído o cônjuge do polo passivo, estaria impedida a deliberação sobre a existência ou inexistência da relação familiar em união estável, no âmbito do JEFaz.

Com esse adendo, acompanho o relator!